Tribunal: STF
Processo: ARE 1301695
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE RESPOSTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O direito de resposta, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o apelo extremo. Precedentes: AI 853.662–AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/6/2013 e AI 777.203–ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1/7/2011.



    2. In casu, os acórdãos recorridos restaram assim assentados, in verbis: "DIREITO DE RESPOSTA - Publicação feita pela ré em jornal de sua responsabilidade noticiando a aposentadoria antecipada do autor e o exercício de nova atividade como consultor do presidente da Petrobrás à época - Ofensa à honra e à imagem do autor não caracterizada - Liberdade de imprensa assegurada pela Constituição Federal - Caráter informativo da notícia - 'Animus narrandi' - Empresa jornalística que não extrapolou os limites do direito de informar - Ausência da prática de ato ofensivo na veiculação da matéria a afastar a pretensão do direito de resposta - Improcedência da ação - RECURSO PROVIDO." (Doc. 9, pág. 16)



    3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.